Tribunal: TJSP
Processo: 2229961-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. REDE CREDENCIADA. TEMPO DE DESLOCAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente (menor) contra decisão que indeferiu a continuidade do tratamento em clínica particular, sob o fundamento de que a operadora indicou prestador

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. REDE CREDENCIADA. TEMPO DE DESLOCAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente (menor) contra decisão que indeferiu a continuidade do tratamento em clínica particular, sob o fundamento de que a operadora indicou prestador credenciado localizado em raio inferior a 20km, desconsiderando laudo médico que limitava o tempo de deslocamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a rede credenciada indicada pela operadora pode ser considerada apta quando, a despeito da distância quilométrica, exige tempo de deslocamento (53 minutos) superior ao limite máximo (30 minutos) expressamente prescrito pelo médico assistente para evitar desorganização sensorial e prejuízo terapêutico ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de direito à saúde de criança, aplicam-se os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 4. A prescrição médica que limita o tempo de deslocamento a 30 minutos constitui critério clínico essencial para o tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, visando evitar estresse e desorganização sensorial que podem anular os ganhos terapêuticos. 5. A indicação de prestador credenciado que exige trajeto de aproximadamente 53 minutos extrapola o limite terapêutico tolerável e equipara-se à inexistência de rede apta, impondo-se o dever de custeio integral do tratamento na clínica particular que atende às especificações técnicas e de logística necessárias à saúde do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A aptidão da rede credenciada de plano de saúde não se afere apenas pela distância quilométrica, mas também pela compatibilidade do tempo de deslocamento com a condição clínica do paciente. É devido o custeio integral em clínica particular quando o trajeto até o prestador credenciado excede o limite temporal prescrito pelo médico assistente, sob pena de comprometer a eficácia do tratamento de menor com transtorno do neurodesenvolvimento."